Tribunal: TJMT
Processo: 1017941-02.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017941-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), L. D. S. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 730.520.351-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão
se enquadra na exceção do artigo 2º da
Resolução
TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Letícia dos Santos da Silva
, contra a decisão que, em
ação civil pública de preceito cominatório com pedido de antecipação de tutela
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que “
verifica-se manifesta a ilegalidade da decisão de declínio da competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
”.

Assevera que nada obstante a “
Portaria nº 29/2019, do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso
” ter autorizado a “
distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, inclusive as que versam sobre a saúde de crianças e adolescentes
”, em razão da
Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019
, o entendimento é de que “
a competência da Vara da Infância e Juventude para processar e julgar ações envolvendo criança ou adolescente contra ente público que não fornece procedimento/tratamento médico é absoluta, pelo que a Portaria editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não pode prevalecer, em razão da flagrante inconstitucionalidade.
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 26257986).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 40139495), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Considerando que a Resolução TJ-MT/OE nº 09, de 25 julho de 2019, que dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, estabelece em seu art. 2º que:

‘
Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
’

Considerando que a Portaria nº 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, autorizou, a partir de 30 de setembro de 2019, a distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Declino da competência a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 2º da Resolução TJ-MT/OE nº 09 e da Portaria nº 29/2019-CM, por se tratar a saúde de competência absoluta em razão da matéria, na forma do art. 62 do NCPC.

E o faço ainda que a ação veicule interesse de criança/adolescente ou idoso, diante da competência absoluta do local de domicílio, na dicção dos arts. 147 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e 80 da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso).

Não se desconhece da vulnerabilidade dessas pessoas, circunstância que causa extrema preocupação quer no(a) dedicado(a) membro ministerial, quer neste julgador, o que, diante da possibilidade de o Ministério Público agravar todas as decisões a respeito, nos fez repensar sobre as decisões anteriores envolvendo criança/adolescente ou idoso em que já havíamos declinados da competência para a aludida vara especializada da saúde.

Isto a fim de não prolongar o estado de angústia e desespero dessas pessoas hipervulneráveis, diante do entrave processual instalado, circunstância a se resolver primordialmente para só então depois decidir-se a respeito do bem da vida.

Contudo, processualmente, a competência a respeito da matéria é igualmente absoluta, na dicção do art. 62 do NCPC, e, nesse embate, tem-se que esta deve prevalecer por inúmeros motivos.

[...]

Por esses motivos, a vara especializada de Várzea Grande, que conta com equipe multidisciplinar qualificada, composta inclusive por médicos, possibilitará não só a melhor entrega jurisdicional, mas competência, que é a saúde. [...]. (Id. 25338953).

Trata-se de
ação civil pública de preceito cominatório com pedido de antecipação de tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Letícia dos Santos da Silva
, contra o
Estado de Mato Grosso
.

Registra a inicial:

[...] Compareceu nesta Promotoria de Justiça Maria Aparecida dos Santos para informar que sua filha Letícia foi diagnosticada como portadora de
Transtorno de Processamento Sensorial, com atraso do desenvolvimento neuropsicológico, compatível com Transtorno Global do Desenvolvimento com comprometimento do comportamento social, da linguagem, do aprendizado e desenvolvimento cognitivo
, patologias relacionadas aos CID F 93, F 84.9 e F90, conforme cópia dos documentos anexos.

Em razão das patologias que a acometem, fora receitada à criança o
uso contínuo dos medicamentos RISS 1mg (30 com/mês), Tofranil 25mg (Imipramina) (30 com/mês) e Sertralina 25mg, (60 comp/mês)
. Segundo exposto pelo médico, o uso da medicação se faz necessário para melhorar o humor, a concentração e autocontrole da criança visando propiciar um melhor aprendizado, melhorar o comportamento e a interação social, além de melhorar o processamento sensorial.

Além dos medicamentos que deverão ser ingeridos de forma contínua, também fora solicitado pela médica neurologista a realização contínua de terapia ocupacional, tratamento psicológico, psiquiátrico, fonoaudiológico e neurológico
. [...]. (Id. 25307999, fls. 3). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada
, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

[...]

Art. 8º
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação civil pública de preceito cominatório com pedido de antecipação de tutela
se enquadra na exceção do artigo 2º, por se tratar de prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE
EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 26257986).

Assegura que “
incabível cogitar que a presente demanda tramite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, porquanto a hipótese encerra competência absoluta em razão da matéria da Justiça da Infância e da Juventude
”.

Assevera que “
é certo que o Estatuto da Criança e do Adolescente é lei especial, que prevalece sobre as regras de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quando o feito envolver interesses de criança e adolescente
”.

Requer seja reformada “
a decisão ora impugnada (Id. 26257986) que, monocrática e equivocadamente, manteve o declínio da competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, pautada na Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, para que a demanda seja julgada pela Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT.
”.

Não há contrarrazões (Id. 47007457).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Letícia dos Santos da Silva
, contra a decisão que, em
ação civil pública de preceito cominatório com pedido de antecipação de tutela
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que ‘
verifica-se manifesta a ilegalidade da decisão de declínio da competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
’.

Assevera que nada obstante a ‘
Portaria nº 29/2019, do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso
’ ter autorizado a ‘
distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, inclusive as que versam sobre a saúde de crianças e adolescentes
’, em razão da
Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019
, o entendimento é de que ‘
a competência da Vara da Infância e Juventude para processar e julgar ações envolvendo criança ou adolescente contra ente público que não fornece procedimento/tratamento médico é absoluta, pelo que a Portaria editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não pode prevalecer, em razão da flagrante inconstitucionalidade.
’.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 26257986).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 40139495), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Eis o teor da decisão:

[...] Considerando que a Resolução TJ-MT/OE nº 09, de 25 julho de 2019, que dispõe sobre a competência das 1ª, 2ª e 3ª Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, estabelece em seu art. 2º que:

‘
Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
’

Considerando que a Portaria nº 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, autorizou, a partir de 30 de setembro de 2019, a distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Declino da competência a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 2º da Resolução TJ-MT/OE nº 09 e da Portaria nº 29/2019-CM, por se tratar a saúde de competência absoluta em razão da matéria, na forma do art. 62 do NCPC.

E o faço ainda que a ação veicule interesse de criança/adolescente ou idoso, diante da competência absoluta do local de domicílio, na dicção dos arts. 147 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e 80 da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso).

Não se desconhece da vulnerabilidade dessas pessoas, circunstância que causa extrema preocupação quer no(a) dedicado(a) membro ministerial, quer neste julgador, o que, diante da possibilidade de o Ministério Público agravar todas as decisões a respeito, nos fez repensar sobre as decisões anteriores envolvendo criança/adolescente ou idoso em que já havíamos declinados da competência para a aludida vara especializada da saúde.

Isto a fim de não prolongar o estado de angústia e desespero dessas pessoas hipervulneráveis, diante do entrave processual instalado, circunstância a se resolver primordialmente para só então depois decidir-se a respeito do bem da vida.

Contudo, processualmente, a competência a respeito da matéria é igualmente absoluta, na dicção do art. 62 do NCPC, e, nesse embate, tem-se que esta deve prevalecer por inúmeros motivos.

[...]

Por esses motivos, a vara especializada de Várzea Grande, que conta com equipe multidisciplinar qualificada, composta inclusive por médicos, possibilitará não só a melhor entrega jurisdicional, mas competência, que é a saúde. [...]. (Id. 25338953).

Trata-se de
ação civil pública de preceito cominatório com pedido de antecipação de tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Letícia dos Santos da Silva
, contra o
Estado de Mato Grosso
.

Registra a inicial:

[...] Compareceu nesta Promotoria de Justiça Maria Aparecida dos Santos para informar que sua filha Letícia foi diagnosticada como portadora de
Transtorno de Processamento Sensorial, com atraso do desenvolvimento neuropsicológico, compatível com Transtorno Global do Desenvolvimento com comprometimento do comportamento social, da linguagem, do aprendizado e desenvolvimento cognitivo
, patologias relacionadas aos CID F 93, F 84.9 e F90, conforme cópia dos documentos anexos.

Em razão das patologias que a acometem, fora receitada à criança o
uso contínuo dos medicamentos RISS 1mg (30 com/mês), Tofranil 25mg (Imipramina) (30 com/mês) e Sertralina 25mg, (60 comp/mês)
. Segundo exposto pelo médico, o uso da medicação se faz necessário para melhorar o humor, a concentração e autocontrole da criança visando propiciar um melhor aprendizado, melhorar o comportamento e a interação social, além de melhorar o processamento sensorial.

Além dos medicamentos que deverão ser ingeridos de forma contínua, também fora solicitado pela médica neurologista a realização contínua de terapia ocupacional, tratamento psicológico, psiquiátrico, fonoaudiológico e neurológico
. [...]. (Id. 25307999, fls. 3). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada
, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

[...]

Art. 8º
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação civil pública de preceito cominatório com pedido de antecipação de tutela
se enquadra na exceção do artigo 2º, por se tratar de prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020